Tribunal: CARF
Processo: 10980.016419/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016419/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.771 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
LAERTES FANCHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
VALORES
RECEBIDOS
DE
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São tributáveis os benefícios recebidos de entidades de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. (Súmula CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir a multa de ofício incidente sobre a
parcela do imposto calculada diante da omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
GEAP a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 22 de outubro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.909,50, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 15.195,01,
omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 54,40, da
fonte pagadora PASS – Associação de Assistência à Saúde (CNPJ 04.506.828/0001-77) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016419/2007-25
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016419/2007-25

omissão de rendimentos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi
no valor de R$ 4.194,40, fonte pagadora GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ
03.658.432/0001-82).
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese:
a) a Receita Federal partiu do pressuposto que o Requerente teria recebido, no
ano-calendário 2004, o total de R$ 24.715,01. Entretanto, o valor não está
correto, uma vez que o contrato de locação foi rescindido em 02/07/2004;
b) o valo de R$ 15.195,01, apontado como omitido, é exatamente o mesmo
apresentada na Declaração de Ajuste Anual, sendo assim inexistente a
omissão; e
c) o valor de R$ 4.194,40, a título de rendimentos recebidos a título de resgate, o
Recorrente afirma que o valor não foi omitido, constando expressamente na
declaração de ajuste anual de 2004, em “rendimentos isentos não tributáveis”.
trata-se de um adiantamento decorrente da aposentadoria por invalidez.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 06 e 22); (ii) imposto de renda pessoa física (fls. 160); (iii)
comprovante de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 21); (iv) diário
oficial da União (fls. 25); (v) cópia da ata de perícia médica (fls. 26); (vi) declaração de ajuste
anual (fls. 27 a 30); e (vii) declaração de informações sobre atividades imobiliárias (fls. 34 e 35).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-27.478 – 4a Turma da DRJ/CTA julgando parcialmente por entender, em síntese, que a
falta de retenção do imposto de renda devido por ocasião do pagamento dos rendimentos
tributáveis não exime o contribuinte da obrigação de oferecê-los à tributação na declaração de
ajuste anual.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa documento
que atesta tratar de um aditamento decorrente de aposentadoria por invalidez.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 47/48 (AR
24/08/2010, RV 21/09/2010).
Alega o recorrente que os valores supostamente omitidos, lhes são devidos em
razão de aposentadoria por invalidez, e que, portanto, tais valores não são tributáveis.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016419/2007-25

Equivoca-se o recorrente, nos termos do art.43 do Decreto n° 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999), são tributáveis os benefícios recebidos de
entidades de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições:

Capítulo III
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados Rendimentos do Trabalho
Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros de Empresas, de Pensões, de Proventos e de
Benefícios da Previdência Privada

Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);

A exceção são os rendimentos provenientes de aposentadoria do servidor que for
acometido de uma das doenças previstas no inciso XIV do artigo 6o da Lei federal n.o 7.713/88.
Neste sentido, apenas são isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores das moléstias profissionais listadas no
referido inciso, in verbis:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Os requisitos para reconhecimento da isenção encontram-se no art. 30, da Lei
9.250/1995, que assim dispõe:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016419/2007-25

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento
de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Recorrente não demonstrou ser portador de qualquer das moléstias profissionais
previstas na legislação, portanto, não há que se falar em isenção dos rendimentos recebidos a
título de aposentadoria por invalidez.
A ata de perícia médica anexada às fls. 26 não aponta a presença de qualquer das
moléstias previstas na legislação e que conferem o direito à isenção do imposto de renda, ao
revés disso, o parecer aponta a presença de doença incapacitante não especificada em lei.
Ademais, não é possível identificar a data de emissão do documento ou os dados dos
profissionais responsáveis pela ata.
Outrossim, temos que o recorrente não provou ter formulado consulta formal,
assim como não comprovou que a orientação pela isenção que lhe teria sido fornecida por
auditor fiscal, portanto, não há que se falar em vinculação de resposta à consulta tributária.
Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, entendo que deve ser
mantida a autuação.
Por outro lado, o conjunto probatório constante dos autos do presente processo
administrativo, do qual merece destaque o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 21) emitido pela fonte pagadora GEAP – Fundação de Seguridade
Social (CNPJ sob no 03.658.432/0001-82), indicam que o Recorrente foi induzido a erro por
informações incorretas prestadas pela própria fonte pagadora, mais precisamente, pela indicação
de isenção de IRRF.
Dessa forma, deve ser afastada a multa de ofício. Não é outro o entendimento
sumulado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.

Assim, merece ser afastada a multa de ofício aplicada.

Conclusão
Diante do exposto, dar parcial provimento para afastar a aplicação de multa de
ofício sobre o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos de GEAP – Fundação de
Seguridade Social (CNPJ sob no 03.658.432/0001-82).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016419/2007-25

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital